Tribunal: TJSP
Processo: 0001441-44.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Roubo – suficiência de provas – condenação mantida
Emprego de arma – dúvida – afastamento do acréscimo sobre as básicas e da majorante – fixação do regime aberto

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001441-44.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar ventilada,
deram parcial provimento ao recurso para, excluída a elevação sobre as penas-base e
a majorante imputada, reduzir as sanções de João Henrique Garcia de Oliveira a 04
(quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e multa de 10 (dez) diárias. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001441-44.2018.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001441-44.2018.8.26.0597
Apelante: João Henrique Garcia de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 40.129
Roubo – suficiência de provas – condenação mantida
Emprego de arma dúvida afastamento do acréscimo
sobre as básicas e da majorante fixação do regime aberto
João Henrique Garcia de Oliveira foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho a 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.
Em preliminar, suscita nulidade decorrente da não
juntada aos autos da mídia relativa aos depoimentos. No mérito, pretende a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, a redução das penas-
base aos mínimos legais e a fixação do regime inicial semiaberto.
Contrarrazões às fls. 207/212.

A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
1. Não procede a preliminar arguida.
Como detalhadamente explicado pelo Promotor nas
contrarrazões e confirmado em consulta ao sistema SAJ, as mídias com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001441-44.2018.8.26.0597 -Voto no
3
todos os depoimentos colhidos em audiência encontram-se acostados aos
autos digitais, também em forma digital, desde 28.08.2019, bastando os
interessados acessarem o processo virtualmente para acessá-los.
De nulidade por cerceamento de defesa, pois, não há
que se falar.
2. Consta da denúncia que o apelante ingressou em
bar, apontou arma para Natália Fernandes de Souza e exigiu a entrega de
dinheiro. Isso feito, fugiu em poder de R$ 250,00.
A vítima conhecia o réu de vista e indicou seu nome à
polícia. Também o identificou em fotografia.
Interrogado, o acusado confirmou que frequentava o
bar e conhecia a ofendida, com quem não tem desavenças. Na data e
horário do crime, trabalhava em Ribeirão Preto.
Em juízo, Natália relatou que, assim que o recorrente
ingressou no bar, com camiseta cobrindo o rosto, já o reconheceu.
Cresceram juntos no bairro. Ele anunciou assalto e ordenou que abrisse
gaveta. Falou que o conhecia. Diante disso, o réu apontou algo que parecia
com arma para a depoente e para o irmão. Era a primeira vez que via
objeto do tipo e não prestou muita atenção, não sabendo indicar detalhes.
O agente assenhorou-se do dinheiro e se evadiu. Identificou-o por imagem
na fase inquisitiva e pessoalmente em audiência.
A investigadora Cláudia de Souza Freitas reportou que
a vítima logo reconheceu João Henrique por foto, referindo o nome dele e
da mãe, bem como a rua onde morava.
Estevão Moura declarou que o apelante com ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001441-44.2018.8.26.0597 -Voto no
4
trabalhava na data do ocorrido.
A prova colhida é segura a sustentar a condenação.
Com efeito, a ofendida e também seu irmão, na fase
inquisitiva (fl. 06) sempre identificou o réu com firmeza. Já o conhecia
desde criança e morava próximo dele, que frequentava o bar. Diante disso,
o fato de o acusado atuar com o rosto coberto em nada obstou o
reconhecimento, não havendo dúvida quanto a este. Por outro lado, o álibi
sustentado pelo recorrente e Estevão não restou demonstrado, já que não
esclareceram onde exatamente prestaram serviços e quem os contratou.
As penas, contudo, demandam alteração.
Tanto o acréscimo sobre as básicas quanto a
majorante atribuída, ambos relacionados, devem ser afastados.
Incerto se o objeto direcionado para Natália e seu irmão
era efetivamente arma de fogo. A vítima não revelou segurança sobre a
natureza do item. A seu ver era arma, mas nunca se deparara com
instrumento semelhante para certificar-se a respeito. Não apreendido o
item, insuperável a dúvida, que só pode ser resolvida em favor do réu.
Desse modo, as sanções definem-se nos menores
patamares legais, em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez)
diárias.
Excluída a circunstância judicial desfavorável, invocada
para fixação do regime inicial fechado, a consequência é a estipulação do
equipamento aberto, agora compatível com a reprimenda corporal.
Acentue-se que a gravidade em abstrato do roubo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001441-44.2018.8.26.0597 -Voto no
5
serve para a determinação do equipamento prisional, pois o legislador já a
ponderou na escolha do piso e do teto da pena privativa de liberdade, nada
mencionando quanto à obrigatoriedade do mais gravoso para o autor de tal
infração, se a sanção não exceder a oito anos.
Nessa linha, a Súmula 718 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Ademais, com a redução das penas-base aos mínimos
previstos, incoerente seria preservar o regime mais gravoso, os dois fatores
decorrendo da ponderação dos mesmos parâmetros do art. 59 do Código
Penal.
Esse entendimento é amparado pela Súmula 440 do
STJ.
3. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar ventilada,
dá-se parcial provimento ao recurso para, excluída a elevação sobre as
penas-base e a majorante imputada, reduzir as sanções de João Henrique
Garcia de Oliveira a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e
multa de 10 (dez) diárias.

VICO MAÑAS
Relator